Tribunal: TJDFT
Processo: 0000166-93.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Tipicidade.

1 - Para caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente.

2 – Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo apta a efetuar disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui o crime do art. 12 da L. 10.826/03.

3 - Apelação não provida.